Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710794-47.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES NETO, JOSÉ ARTEIRO MOURÃO MAGALHÃS, JOSÉ BENTO DE SOUZA, JOSÉ BENTO GONTIJO, JOSÉ BORGES PEREIRA, JOSE AURIMAR ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENALIDADE EXCESSIVA ÀQUELE QUE TEVE SEU DIREITO VIOLADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 2. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, nos autos n. 2009.01.1.134432-0, buscou o cumprimento coletivo da mesma sentença ora em execução, momento em que este Tribunal de Justiça declarou a prescrição da cobrança, entendimento mantido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que fazendo a distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos, consignou expressamente que o cumprimento de sentença da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. (REsp 1.301.935/DF). 3. Embora sejam independentes as execuções, coletiva e individuais, considerando a similitude fática daquela demanda, porquanto lastreada no mesmo título executivo judicial, e constatando-se a inexistência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional de execução da sentença, a presente pretensão, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, encontra-se fulminada pela prescrição. 4. Quanto aos honorários advocatícios fixados, embora condizente com a orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no caso específico pode-se vislumbrar exceção dentro da própria orientação, pois a Fazenda Pública foi condenada na sentença principal (ou seja, violou o direito dos Autores) e só não irá arcar com a condenação pela desídia dos credores em requererem o cumprimento da sentença em tempo oportuno. Não seria razoável que a devedora se transformasse em credora de alto valor o que geraria situação contrária ao senso e implicaria em penalizar excessivamente aquele que, na origem, teve seu direito violado. Honorários reduzidos ao patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do cumprimento de sentença. 5.Recurso parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, e à Lei no 7.115/1983, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça e salientando que o pedido pode ser realizado a qualquer tempo e fase processual; c) artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, e à modulação dos efeitos do tema 880 do STJ, alegando que o RESP no 1301935/DF não compromete a regular tramitação do presente processo, na medida em que, além de não ter transitado em julgado, não vincula o presente processo em que se optou pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva. Asseveram que o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973 restou postergado para até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Requerem a concessão da gratuidade da justiça e que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID Num. 59835923 - Pág. 32). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Inclusive, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Assim, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017